Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR ARBITRADO. ALEGADO EXCESSO. DOCUMENTO NOVO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, insurgindo-se o recorrente exclusivamente quanto ao valor arbitrado, sem qualquer impugnação à dinâmica do sinistro ou à responsabilidade pelo evento danoso.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. Inexistindo controvérsia acerca da ocorrência do acidente e da culpa atribuída ao recorrente, a controvérsia recursal restringe-se aos danos materiais fixados na origem.
4. Orçamento apresentado apenas em sede recursal, contendo assinatura do prestador de serviços (ID 82935444), configura documento novo, uma vez que o orçamento anteriormente juntado aos autos (ID 82935441) não ostentava assinatura, carecendo, portanto, de validade formal.
5. A juntada de documento essencial à demonstração do alegado excesso no valor da indenização, apenas em fase recursal, caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.
6. Ausente demonstração de impossibilidade de apresentação do documento na fase de conhecimento, opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível a reapreciação do valor dos danos materiais com base em prova extemporânea.
7. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.